Tribunal: CARF
Processo: 13609.000893/2006-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000893/2006-90
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-004.586 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ORGUEL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A. (SUCESSORA DE
MECAN INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
De conformidade com a Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de autos de infração originalmente lavrados pela DRF/Sete Lagoas-MG
em face da empresa MECAN INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA. Na ocasião foram apurados créditos tributários de IRPJ e CSLL,
referentes ao ano-calendário de 2002, que, respectivamente, totalizaram os seguintes valores: R$
969.342, 14 e R$ 305.494,55 (fls. 1 e 2).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000893/2006-90
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.586 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000893/2006-90

A DRJ/Belo Horizonte julgou parcialmente procedente o feito ao pronunciar a
seguinte decisão (fls. 276):
Acordam os membros da 4” Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
ternos do relatório e voto, considerar PROCEDENTE EM PARTE os lançamentos,
para:
MANTER PARCIALMENTE a exigência do IRPJ, apurado no ajuste anual, reduzindo
o seu valor de R$279.769,42 para R$168.359,09, sujeita a multa e juros de mora.
MANTER a exigência de multa isolada pela falta de recolhimento das antecipações
mensais de IRPJ, reduzindo, por força da legislação vigente, o seu valor de
R$297.811,61 para R$ 198.541,23.
EXCLUIR' a exigência de multa isolada pela falta de recolhimento das antecipações
mensais de CSLL.
EXCLUIR a exigência da CSLL apurada no ajuste anual.
Participaram ainda do presente julgamento: Agostinho Ribeiro Mendes, Berenice
Menezes Corrêa e Carmen Ferreira Saraiva.
Intime-se para pagamento no prazo de 30 dias da ciência, salvo interposição de recurso
voluntário ao Primeiro Conselho de Contribuintes, em igual prazo, conforme facultado
pelo art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972, alterado pela Lei n° 8.748, de 1993.
Recorre-se de oficio da parte exonerada, em face do valor.
Inconformada com a parte mantida, a empresa apresentou recurso voluntário (fls.
292 a 297). No entanto, em 25/02/2010, a mesma empresa apresentou petição requerendo a
desistência total do recurso como consequência de sua opção pelo parcelamento instituído pela
Lei no 11.941/2009 (Fls. 299).
Nada obstante, em 02/12/2010, o processo foi encaminhado para o CARF pelo
fato de unidade de origem ter entendido subsistir o recurso de ofício (fls. 310).
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Independentemente da subsistência ou não do recurso de ofício em face da adesão
ao programa de parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, o fato é que ele não pode ser
conhecido porque o valor exonerado pela instância a quo (como, aliás, todo o crédito tributário
lançado) está aquém do limite de alçada estipulado pela Portaria MF no 63/2017. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.586 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000893/2006-90

Esse limite deve ser aplicado na data de sua apreciação na segunda instância de
julgamento de conformidade com o que prevê a Súmula CARF no 103, verbis:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Sua observância é obrigatória nos termos do artigo 72 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15. Confira-se:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital